Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706813-69.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 AO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa objeto da ação anulatória. 2. A Lei 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal, conforme a dicção do seu art. 1o, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional. 3. Em se tratando de multa administrativa (crédito não-tributário), é remansosa a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, na falta de regra específica, o prazo prescricional aplicável à Administração Pública em qualquer de suas esferas é de cinco anos, conforme previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 4. A falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa no âmbito estadual não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração Pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo. 5. Assim, a norma paradigma deve ser utilizada de forma abrangente, de modo a alcançar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo, inibindo a inércia da Administração Pública. 6. No caso dos autos, a Administração paralisou injustificadamente por mais de sete anos ininterruptos o processo que apurava a infração que resultou na multa administrativa. 7. Aparenta-se consumada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração, portanto, evidenciada a verossimilhança da alegação. No mais, presente o risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, pois a falta de suspensão da exigibilidade da multa poderá resultar ações decorrentes da execução. 8. Presentes, portanto, os elementos ensejadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que a o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 1o do Decreto 20.910/32, e enunciado 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o Decreto 20.910/32 não se aplica ao caso em cotejo, pois não trata da prescrição intercorrente. Assenta ser inconteste a aplicação analógica da Súmula 467 do STJ, aplicando-se o prazo de cinco anos para execução das multas administrativas, contados do término do processo administrativo. Informa que a Subsecretaria de Vigilância à Saúde negou provimento ao recurso da parte autora em 29 de novembro de 2018, portanto, não configurada a prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023